Tribunal: TJDFT
Processo: 0717059-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. OBRIGAÇÃO. NÃO FAZER. CORTE. LINHA TELEFÔNICA. PORTABILIDADE. OUTRA OPERADORA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE.

1. É incabível a realização de corte de linha telefônica transferida para outra operadora, a título de portabilidade. Deve, portanto, ser revogada a obrigação de não fazer diante da sua impossibilidade.

2. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial agravada é destinada a assegurar a efetivação do direito material, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.

3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação, notadamente em face do risco de cancelamento de linhas telefônicas necessárias ao bom andamento da atividade empresarial da agravada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.